Tribunal: TJDFT
Processo: 0760502-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0760502-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARILENE MATOS DA ROCHA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde do DF, que nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MARILENE MATOS DA ROCHA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência e condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer a parte autora o medicamento RITUXIMAB 500 mg, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Sem custas e honorários em decorrência da isenção do ente público distrital, e ainda por conta de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública do DF. Após a prolação da sentença, o Distrito Federal, na petição de id. 38642884, datada de 16/08/2022, manifesta expressamente a dispensa de recurso contra a sentença, indicando a súmula administrativa n. 136. Seguidamente, aos 23/08/2022, o Distrito Federal interpõe recurso de apelação nos autos (id. 38642885), sustentando, em resumo, sobre a padronização de medicamentos (tema 106/STJ) e do registro junto a ANVISA, com a incorporação no âmbito do SUS, bem como ainda da necessidade de se reconhecer o litisconsórcio necessário entre o Distrito Federal e a União. A parte Apelada apresentou contrarrazões, suscitando em preliminar o não conhecimento do recurso, e no mérito o desprovimento (id. 38642888). A d. Procuradoria de Justiça no parecer de id. 38939685 também pugna pelo não conhecimento do recurso em decorrência da prática de ato incompatível com o direito de recorrer. Intimado sobre a questão preliminar, o Distrito Federal não apresentou manifestação (id. 38968390 e 39788128). É o relatório. DECIDO. A parte Apelada e o órgão ministerial suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso de apelação ante a renúncia de prazo pelo procurador do ente distrital, ora Apelante, o que implicaria aceitação tácita da sentença e intempestividade do recurso manejado pela parte-adversa. Sobre o assunto, o art. 1.000 do CPC reza o seguinte: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. No caso dos autos, a preliminar de não conhecimento da apelação interposta se mostra procedente, pois a petição indicando a ciência sem recurso manifestada pelo procurador da parte-adversa diz respeito a eventual manifestação de recurso contra a sentença. Isso quer dizer que, não obstante a interposição de recurso aos 23/08/2022 (id. 38642885), certo é que a petição anterior, datada do dia 16/08/2022 (id. 38642884) manifesta expressamente a intenção de dispensa de recurso contra a sentença pelo Distrito Federal, ato este, a meu sentir, incompatível com o direito de recorrer do ente distrital. É sabido que eventual prática de ato incompatível com o direito de recorrer implica em preclusão lógica do ato e na consequente renúncia ao prazo recursal, cujo efeito é o de implementar o trânsito em julgado da decisão quando não houver outro recurso da outra parte. Na hipótese, ao tempo da manifestação do ente distrital quanto a dispensa de recurso contra a sentença, implementada está a aceitação expressa quanto a sentença proferida nos autos, já que não havia apresentado recurso algum anteriormente, sobrevindo novamente o interesse no recurso somente dias após a manifestação expressa em não recorrer. E havendo manifestação expressa anterior quanto a dispensa de recurso, aplicável o disposto no art. 1.000 do CPC, o qual determina sobre a impossibilidade de recorrer quando houver a aceitação expressa ou tácita a decisão. Restando evidente a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, aceita está a decisão, situação que acarreta no não conhecimento do recurso. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. II. RECURSO ADESIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXPRESSA RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000, DO CPC. III. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INCIAL REJEITADAS. DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SOLICITAÇÃO FEITA PELO LOCADOR VISANDO FORÇAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÃNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. IV. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A renúncia expressa ao direito de recorrer, em manifestação encartada dos autos, importa aceitação explícita do pronunciamento judicial exarado, e, ipso facto, obsta o manejo da via impugnativa, diante configuração de preclusão lógica, consubstanciada pela prática de ato incompatível com o direito de recorrer. Inteligência do art. 1.000 do CPC. 2. Preliminares: 2.1. Impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas razões recursais, pois, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados na inicial e na, presente hipótese, resta caracterizada a relação jurídica entre as partes, pois o réu/locador foi quem solicitou o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel. 2.2. Na exordial foi devidamente declinada a causa de pedir e pedidos possíveis e compatíveis, há logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão, bem como inexistem os vícios previstos no artigo 330, § 1o, do CPC, e a parte autora apresentou os documentos necessários à demonstração do direito vindicado. Preliminares rejeitadas. 3. Dano Moral. Na hipótese, uma vez comprovada a adimplência dos débitos existentes, o corte no fornecimento de luz no imóvel solicitado pelo locador foi uma forma por ele encontrada de forçar a desocupação do imóvel, o que caracteriza o exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito, dando ensejo ao dano moral indenizável, nos termos dos artigos 187 e 927, ambos do CC. 4. Reparação patrimonial. Quantum. Indenização por dano moral mantida conforme quantificação estabelecia pelo juízo de origem. Arbitramento razoável porque consideradas as peculiaridades do caso concreto sem configurar enriquecimento sem causa. 5. Recurso adesivo interposto pelo autor não conhecido. Apelação do réu conhecida e desprovida. Honorários majorados. (Acórdão 1380751, 07049975520208070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida.(Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Distrito Federal. Sem majoração de honorários recursais, tendo em vista que não houve arbitramento na origem em decorrência da parte autora ser assistida pela Defensoria Pública do DF. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora